Tribunal: TJMT
Processo: 1020467-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020467-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WILLY ALBERTO HEITMANN NETO
PACIENTE:
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 30/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000841-43.2020.811.0018 (PJe), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta inicialmente a carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a manutenção da prisão cautelar, sob o viés da ausência do fumus comissi delicti, ao argumento de que os indícios de autoria delitiva que fundamentam a segregação decorrem exclusivamente do fato de os policiais terem afirmado que o sinal da tornozeleira eletrônica do paciente ter indicado a presença dele nas imediações do local do crime, bem como do depoimento extrajudicial do corréu Geilson Januário de Deus apontando-o como integrante de organização criminosa e mentor do desfazimento da res furtiva, olvidando o d. magistrado singular que as vítimas e testemunhas não reconheceram o paciente, ao passo que os demais acusados alegaram “DESCONHECER o paciente e mais, QUE ESTE NÃO TERIA NADA A VER COM A PRÁTICA DO ROUBO ou de qualquer ilícito na localidade” (sic – ID 59651456, p. 06).
Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para defender a inexistência, também, do periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP, salientando, nesse diapasão, que a instrução criminal já se encerrou, demais disso, toda a família do paciente reside no distrito da culpa e ele vinha sendo monitorado por tornozeleira eletrônica porquanto em cumprimento de pena no regime semiaberto por anterior condenação pelo crime de tráfico de drogas, a afastar o receio de frustração da aplicação da lei penal, e finaliza ressaltando que o favorecido nesta ordem estava trabalhando autonomamente e recebendo seguro-desemprego ao tempo da prisão, de modo que sua liberdade não põe em risco o corpo social.
Enfim, argumenta que o decreto segregatício não apresenta fundamentação idônea, visto que alicerça a necessidade da prisão na gravidade em abstrato dos crimes e em meras especulações sem respaldo fático-probatório a respeito do suposto pertencimento do paciente à organização criminosa.
Com fincas em tais premissas, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a conseqüente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
O remédio heroico veio instruído com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID 59651458 ao ID 59651463.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a concessão liminar da ordem exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim considero porque, embora o impetrante conteste os indícios de autoria delitiva, não se descuida que a denúncia ofertada em desfavor do paciente Hiago Ribeiro da Silva foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia 06/07/2020, tendo a instrução criminal se encerrado no dia 23/09/2020; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.
A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, só sendo possível cogitar a restituição do jus ambulandi quando evidenciada indene de dúvida a inocência do paciente, o que não é o caso, pois, segundo o próprio impetrante descreve na inicial, o acervo fático-probatório traz versões conflitantes acerca da participação do paciente nos delitos imputados, e em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à conclusão a respeito da tese defensiva, de todo descabida tal discussão no bojo do habeas corpus.
Exatamente em razão do rito célere e sumário da ação constitucional, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, a análise de questões intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal deve ser feita pelo juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico, o c. Tribunal da Cidadania já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento, em sede liminar, das alegações defensivas concernentes à tese negativa de autoria.
No mais, extrai-se de um exame perfunctório do decreto de prisão preventiva e das decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia (ID 59651460, p. 01-04; ID 59651463, p. 130-136), que o MM. Juiz de primeiro grau decretou e manteve a segregação cautelar do increpado por reputá-la indispensável à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade social do agente, revelada pelo audacioso modus operandi empregado na consecução dos ilícitos, que foram cometidos em plena luz do dia, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, o que, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CONCURSO DE VÁRIOS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2. In casu, a custódia cautelar foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, com restrição da liberdade das vítimas por horas, em concurso de várias pessoas e com emprego de armas de fogo, tendo sido registrado, inclusive, que um dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante foi atingido por disparo de arma de fogo.
3. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado pelas instâncias de origem.
(...) 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifei)
Outrossim, o d. magistrado singular pontuou que a constrição cautelar seria medida indispensável para evitar a reiteração delitiva, na medida em que haveriam fortes indícios de que o ora paciente e seus comparsas “são faccionados à ORCRIM nacional, bem como fazem da prática delituosa o seu estilo de vida” (sic – ID 59651460, p. 02); argumentos que, a teor da jurisprudência do c. STJ, justificam, ao menos por ora, a manutenção do ergástulo (vide: AgRg no HC 603.106/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).
Por conseguinte, ainda que o encarcerado supostamente ostente predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não tornam suficientes as cautelares do art. 319 do CPP e tampouco lhe garantem a almejada liberdade provisória, notadamente porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HIAGO RIBEIRO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator